Tribunal: TJMT
Processo: 1029874-27.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029874-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 896.026.091-68 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), clenilde registrado(a) civilmente como CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FIDELIS CORREA - CPF: 502.477.351-91 (RECORRIDO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ROSILDA BARBOSA VIANA (RECORRIDO), ROSILDA BARBOSA VIANA - CPF: 569.995.771-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1029874-27.2023.8.11.0001

RECORRENTES: FIDELIS CORREA E

ROSILDA BARBOSA VIANA

RECORRIDO:

MARCEL FERNANDES DA SILVA

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVESTIMENTO DE RISCO SEM PREVISÃO CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DO CAPITAL EM CASO DE AUSÊNCIA DE LUCRO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Os recorrentes buscam reformar a decisão que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (id. 204034205).

2.

Os reclamados afirmam que o contrato firmado entre as partes previa um investimento de risco, sem garantia de devolução do capital investido em caso de prejuízo. Argumentam que o acordo tratava apenas da partilha de lucros em caso de sucesso do empreendimento. Contestam a alegação de enriquecimento ilícito, pois ambos os parceiros estavam cientes dos riscos do negócio e o contrato não prometia lucros específicos, apenas compartilhamento de ganhos potenciais.

Quanto aos danos morais, negam qualquer lesão à dignidade do reclamante, destacando a ausência de humilhação, vexame ou impacto direto na esfera pessoal do recorrido. Pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação inicial ou, ao menos, rejeitar a alegação de danos morais com base nos riscos assumidos pelas partes no contrato original.

3.

O ponto controvertido é a interpretação do contrato firmado entre as partes para uma parceria comercial. O reclamante afirma ter investido R$ 23.000,00 na expectativa de receber parte dos lucros, mas não obteve os retornos prometidos, suspeitando ter sido vítima de um golpe. Em resposta, os reclamados argumentam que o contrato não garantia retorno financeiro em caso de prejuízo e que ambos assumiram os riscos do negócio. Além disso, negam a existência de enriquecimento ilícito, ressaltando a ausência de lucros a serem partilhados.

4.

Pois bem, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto os reclamados os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

5.

Observa-se nos autos que o recorrente repete integralmente sua contestação, utilizando as mesmas razões para interpor o recurso ora analisado. Fato que por si, pelo princípio da dialeticidade, poderia impedir o conhecimento das suas razões recursais.

6.

Contudo, para evitar dúvidas, passo à análise das razões recursais. Observa-se nos autos imensa obscuridade quanto à prestação de contas e ausência de informações por parte dos recorrentes, havendo apenas uma simples "
Declaração de não faturamento
" assinada pelo contador da empresa Multiplique Rendas Ltda., representada pelo reclamado.

7.

Por outro lado, o recorrido comprova a transferência do montante de R$ 23.000,00 ao reclamado (ids. 204034186 e 204034187).

8.

Assim,
entendo que a parte recorrente não conseguiu provar a inexistência do direito do reclamante
,
alegando apenas que houve um prejuízo
, e que tal fato configura em risco próprio do negócio.

9.

Conforme muito bem observado pelo juízo de primeiro grau,
o reclamado tinha o dever contratual e legal de informar lucros ou prejuízos, bem como gerenciar cobranças e ações no sentido de corroborar ou minimizar a existência de inadimplência, fatos ausentes no bojo desses autos.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por ser tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
com a exigibilidade suspensa conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024